Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-46.2020.8.11.0048
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE GOMES DE BRITO - CPF: 174.055.561-91 (RECORRIDO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI E LAUDO IPEN APRESENTADO. MEDIDOR VIOLADO. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL. NOVO CÁLCULO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação anulatória de débito no valor de
R$ 5.571,12 (cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e doze centavos),
fatura de referência 11/2018, unidade consumidora nº
6/930830-5
, decorrente de recuperação de consumo por irregularidade no medidor, e inscrição no cadastro de inadimplentes.

2.

Sentença que julgou
parcialmente procedente
os pedidos, condenou a recorrente em danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e inexistência de débito no valor de
R$ 5.571,12 (cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e doze centavos).

3.

Ausência de irregularidade no TOI nº 610075,

realizado pela empresa Recorrente, constatando sistema adulterado, e laudo do IPEN (id. 75408990), concluindo aparelho REPROVADO E VIOLADO, essencialmente, quando há aumento no consumo após a fiscalização, conforme se verifica.

4.

Recuperação de consumo no período de
36 (trinta e seis) meses
, que não se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel.

5.

Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo, se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a
constatação da irregularidade (10/09//2018)
, inteligência do artigo 132, §1º da Resolução 414/10 Aneel.

6.

Danos morais não configurados, devendo ser
retirada a condenação em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), haja vista que, se trata de cobrança de período de recuperação de consumo não adimplido pelo autor
.

7.

Sentença reformada para improcedência.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

9.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a recorrida postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 5.571,12 (cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e doze centavos), unidade consumidora nº 6/930830-5, decorrente de recuperação de consumo por irregularidade no medidor, e inscrição no cadastro de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que declarou inexistente o débito discutido nos autos referente à fatura de recuperação de consumo, e os encargos gerados na fatura de referência 11/2018, o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e inexistência de débito no valor de
R$ 5.571,12 (cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e doze centavos).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que fosse declarada a legalidade da cobrança do valor a título de recuperação de energia, e improcedência dos danos morais, ou redução do
quantum
condenatório.

Intimada a apresentar as contrarrazões, a autora postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021